Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705045-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE DA SILVA MAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSIMEIRE DA SILVA MAIA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos do processo no 0701268-56.2022.8.07.0018, ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. A parte agravante alega, em síntese, que foi desclassificada do processo seletivo simplificado para professor temporário do Distrito Federal, em razão de não ter sido considerada pessoa com deficiência na etapa de avaliação biopsicossocial do certame. A agravante aduz que a deficiência física está comprovada por laudos e relatórios médicos juntados aos autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a sua continuidade no certame, devidamente enquadrada como PCD, a fim de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante participou do processo seletivo para professor substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 27/2021), concorrendo às vagas destinadas às pessoas com deficiência. No entanto, foi desclassificada na etapa de avaliação biopsicossocial do certame, uma vez que não foi considerada pessoa com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei no 4.317/2009. Com efeito, o artigo 4o, inciso I, do Decreto no 3.298/1999 (mencionado no edital), dispõe que a deficiência implica comprometimento da função física do membro, senão vejamos: “Art.4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes o categorias: I- deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004)” (grifo nosso). No âmbito do Distrito Federal, a Lei no 4.317/2009 (também indicada no edital) tem previsão semelhante no artigo 5o, inciso I, alínea “a”: Art. 5o. Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I - deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida. (grifo nosso) No caso dos autos, na avaliação biopsicossocial a que foi submetida a agravante, o parecer inicial da banca organizadora do concurso revelou-se da seguinte forma: “Candidata apresenta fratura em joelho esquerdo em 2018, realizado tratamento cirúrgico. Ao exame físico, não apresentou limitação funcional no momento. A candidata não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram a candidata como PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” (ID 32826420) Em seguida, o recurso administrativo interposto pela candidata, ora agravante, recebeu resposta de indeferimento, nos seguintes termos: “Resposta do recurso: Indeferido O recurso interposto não aduziu informações suficientes para se considerar que a candidata apresente afecção de natureza incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, ou a necessidade de utilizar equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Nesses termos, a Banca reitera sua avaliação: Não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei 4.317/2009.” (ID 32826420) Nesse passo, registra-se que a atuação da Administração Pública deve ser a medida da lei, por obediência ao comando constitucional da legalidade e moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações em que se enquadram as pessoas com deficiências físicas para efeitos de concorrerem às vagas destinadas aos candidatos com comprometimento da função física, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. Igualmente, se não é permitido ao administrador fazer uma interpretação extensiva da norma para contemplar situações não alcançadas, muito menos o Poder Judiciário deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal). Dessa forma, ainda que a agravante tenha apresentado laudos, exames e relatórios médicos para demonstrar a deficiência física alegada na inicial (ID 32826411), compreende-se que a patologia e as lesões informadas não implicam, de forma indene de dúvidas, a ocorrência de limitação de função inerente ao desempenho das atividades do cargo público pretendido. Assim, nota-se que a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral depende da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta, por ora, a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA ENQUADRAMENTO LEGAL. RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA. 1. A constatação de que o candidato a concurso público possui restrições físicas, ainda que severas, não é suficiente para qualificá-lo como pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 4.317/09, sobretudo diante da presença de laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluindo pela habilitação da parte à atividade laboral. 2. Estando o laudo pericial elaborado por perito reconhecidamente competente em sua área de atuação, de confiança do juízo, e em consonância com os parâmetros anteriormente delimitados, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que homologou o laudo apresentado pelo expert e o utilizou como razões de decidir. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1235985, 07058556320188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL. VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ARTROSE SECUNDÁRIA EM MÃO E PUNHO ESQUERDO. LEI DISTRITAL N.o 4.317/2009. PATOLOGIA NÃO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. CONCORRÊNCIA ESPECIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE E PREVISÃO EDITALÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. À luz do regramento previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. À parte autora compete comprovar o fato constitutivo de seu direito. Sobre o réu incide o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. No caso, a autora, não se desincumbiu do seu encargo probatório. 2. Em conformidade com a Lei Distrital n.o 4.317/2009, a deficiência física implica em alteração parcial ou total de parte do corpo humano, com o comprometimento da função física para o exercício das atividades inerentes ao cargo ou profissão. 3. A candidata é portadora de artrose secundária da mão e do punho esquerdo. No entanto, não restou demonstrada que tal patologia lhe causa limitação ou inaptidão para o desempenho das atividades inerentes ao cargo de Técnico de Gestão Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Com isso, não há que cogitar de ilegal o resultado da perícia médica que concluiu que a periciada não reúne os requisitos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 4. A atuação da Administração Pública é a medida da lei, por força do comando constitucional da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, se a lei indica de forma específica as hipóteses e situações de pessoas portadoras de deficiência físicas para efeitos de concorrência especial, não cabe ao administrador público extrapolar o alcance da norma para contemplar situações não previstas na legislação. 5. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas decisões da Administração Pública quando ausente manifesta ilegalidade, sob pena de malferir o postulado do Estado Democrático de Direito da separação dos Poderes (art. 2.o da Constituição Federal). 6. A sucumbência recursal na apelação cível enseja a majoração dos honorários advocatícios (§ 11, do art. 85 do CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1227974, 07135969120178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator